Tribunal: CARF
Processo: 13849.000093/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13849.000093/2007-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.171 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DONATILIO DUQUE DE LIMA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas.
Hipótese em que não foram juntados aos autos elementos que pudessem
ratificar os recibos originalmente apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13849.000093/2007-27
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 13849.000093/2007-27

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário. No entendimento do Colegiado os
recibos médicos apresentados pela Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não
fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para a comprovação do
serviço. Entretanto, tal premissa não isenta o Fisco de apontar os fatos e a motivação que o levou
a desconsiderar os documentos apresentados.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Com base nos acórdãos paradigmas no 102-49032 e 104-23347, defende a
Fazenda Nacional que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de “indicações desabonadoras”.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso, fazendo citar jurisprudência dos tribunais sobre o tema.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se à discussão
de serem os recibos apresentados para fiscalização provas suficientes para caracterização da
prestação de serviços ao contribuinte para fins de dedução do imposto devido. No entendimento
do acórdão recorrido, somente a partir do apontamento de elementos que descaracterizem os
recibos apresentados, poderia a fiscalização solicitar mais provas e esclarecimentos acerca das
despesas.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimentos recebidos no ano pelo contribuinte os
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 13849.000093/2007-27

valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 13849.000093/2007-27

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, sendo possível sim a solicitação de outros elementos de prova sempre que a
fiscalização assim entender.
Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos elemento adicional capaz
de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte às fls. 73/125.
No caso concreto, as glosas foram assim descritas pela autoridade fiscal às fls. 19:
- Instituto de Fisioterapia e Reabilitação Perin S/C Ltda CNPJ 51.392.041/0001-01 R$
10.000,00. Contribuinte apresentou recibos. O documento hábil seria Nota Fiscal de
Prestação de Serviços.
- Jose Avelino de Oliveira CPF 926.077.218-49 R$ 6.500,00
- Maria de Souza Goulart CPF 832.175.411-20 R$ 3.500,00
- Alba Rosano dos Santos CPF 078.365.448-00 R$ 5.000,00
Contribuinte devidamente intimado apresentou os recibos acima. Em função dos
valores, foi intimado a comprovar a efetividade dos pagamentos e da utilização dos
serviços - AR datado de 27/06/2007. Atende intimação alegando em síntese, que
efetuou os pagamentos em espécie.
obs: Conforme reiterados acórdãos do 1° conselho de contribuintes, para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um
simples recibo, sem vinculação ao efetivo pagamento, ainda que os emitentes tenham
confirmado o atendimento do contribuinte e de seus dependentes.
A prova irrefutável da efetividade dos pagamentos seria possível mediante a
apresentação de cópias de cheques ou extratos bancários, nos quais constatasse os
saques efetuados, coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados.
Contribuinte não apresentou extratos bancários ou outros elementos que pudessem
comprovar a efetividade dos serviços.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 13849.000093/2007-27

Para nenhum dos serviços foram apresentados outros elementos além dos próprios
recibos, foram apontadas apenas propostas de orçamentos e tais documentos, no entender desta
Relatora, não validam a efetiva prestação do serviço.
Relevante destacar, pela pertinência, as considerações feitas pela Delegacia de
Julgamento quanto da análise das provas:
6.4.3 Os recibos juntados aos autos (fls. 41 a 46) não se prestam a comprovar a efetiva
prestação de serviços fisioterápicos ao contribuinte. Não foi trazido aos autos qualquer
comprovação do efetivo pagamento em retribuição aos supostos serviços prestados.
Assim, não tendo sido apresentado nenhum documento hábil comprobatório da despesa
declarada (Nota Fiscal de Serviços), é de se manter a glosa do valor de R$ 10.000,00.
6.5 Em análise aos demais recibos trazidos aos autos, é de se observar que:
6.5.1 Um dos recibos emitidos pela psicóloga Dra. Alba Rozana dos Santos foi datado
de 09/07/2004 - "Dia da Revolução Constitucionalista" - feriado estadual (fls. 60).
6.5.2 Constatou-se também que a Dra. Rozana Alba emitiu um recibo em 08/10/2004
(fls. 62). Curioso notar que nesta mesma data - 08/10/2004 - foi emitido "Recibo" (sem
validade legal, conforme informado no item 6.4 do presente Acórdão) referente a
tratamento fisioterápico ao qual o contribuinte supostamente teria se submetido.
6.5.3 Com relação A documentação referente ao prestador de serviços Dr. José Avelino
de Oliveira, é de se observar que embora o "Orçamento" seja datado de 08/01/2004 (fls.
36), observa-se que o primeiro pagamento teria ocorrido antes dessa data, em
04/01/2004 (fls. 37).
6.5.4 Ainda com relação a este prestador de serviços, informo que, em consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, pude constatar que, no ano-
calendário em questão o Dr. José declarou ter recebido de pessoas físicas a importância
de R$ 7.100,00. A quantia declarada pelo impugnante como tendo sido paga ao Dr. José
- R$ 6.500,00 corresponde a mais de 90% do total recebido no ano pelo referido
odontólogo.
Diante do exposto, considerando a total ausência de provas acerca da efetiva
prestação do serviço capazes de validar os recibos apresentados às fls. 73/125, dou provimento
ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital